Tribunal: TJDFT
Processo: 0007192-68.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. COBRANÇA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TARIFA DE OCUPAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA.
1. O incontroverso inadimplemento do concessionário, que não deu início às obras no prazo ajustado, ensejou a automática resolução do contrato, por força da cláusula resolutória expressamente prevista para essa falta específica e que opera de pleno direito.
2. Extinto o contrato, extingue-se, entre outras, a obrigação de pagar tarifa.